Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-17.2011.8.11.0008
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001888-17.2011.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA - CPF: 005.299.561-52 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), CELSO LEANDRO DA SILVA - CPF: 004.894.061-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida nos autos da
A
ção
P
enal n. 0001888-17.2011.8.11.0008, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio
qualificado
. O recorrente pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a absolvição sumária, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a manutenção da pronúncia do acusado; e (
ii
) estabelecer se a autoria imputada ao recorrente se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos e reconhecimentos fotográficos não confirmados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, os quais não se fazem presentes quando o
conjunto probatório é composto por testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) e reconhecimentos fotográficos não ratificados em juízo.

A própria vítima, ao registrar boletim de ocorrência, declarou desconhecer o autor da facada, apontando o recorrente apenas após comentários de terceiros e reconhecimento fotográfico realizado sem confirmação judicial.

Os depoimentos das testemunhas oculares, tomados em juízo, não corroboram a imputação: uma delas não foi localizada e a outra negou lembrar-se da autoria ou reconhecer o acusado pessoalmente.

A única referência direta à motivação do crime (ciúmes por
ex-relacionamento
) surgiu de forma isolada, durante a audiência judicial, e não encontra respaldo em outros elementos dos autos, tampouco foi confirmada por testemunha ouvida em contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a pronúncia fundada exclusivamente em provas indiretas, sem indícios mínimos e autônomos de autoria, tampouco permite o uso do princípio do
in dubio
pro

societate
para suprir a fragilidade probatória (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.207.798/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025).

Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a despronúncia do recorrente, sem prejuízo de nova ação penal, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso surjam provas novas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige a presença de indícios mínimos
e
idôneos de autoria, os quais não se configuram quando fundados exclusivamente em testemunhos indiretos e reconhecimentos fotográficos não confirmados judicialmente.

O princípio do
in dubio
pro

societa
te
não autoriza a superação da ausência de suporte probatório mínimo para a pronúncia.

A despronúncia não impede nova persecução penal caso sobrevenham novas provas da autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 155, 156, 413, 414 e 414, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.207.798/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ,
AREsp
2.236.994/SP, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 21.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001888-17.2011.8.11.0008

RECORRENTE: LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lediomar
Bandeira
d
a Silva

contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
0001888-17.2011.8.11.0008, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio contra Celso Leandro da Silva.

O apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 340093871), sustenta

a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia do recorrente; alternativamente,
pleiteia
a absolvição sumária, por negativa de autoria e insuficiência de provas
.

Subsidiariamente,

roga pel
a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a inexistência de dolo de matar; e
, caso mantida a pronúncia,
o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões (id. 340093874), a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres/MT refutou as alegações defensivas,
defendendo a manutenção da sentença de pronúncia por entender presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o parecer da Promotoria de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 341466395 – Procuradora de Justiça, Exma. Dra. Silvana Correa Vianna).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.340093356
, p. 2/3
, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
Consta dos autos inclusos que, no dia 6.3.2010, Celso Leandro da Silva estava na Lanchonete Mania, localizada na avenida Xavante, s/n, bairro
Maraca
, na cidade de Barra do Bugres/MT, sentado à uma mesa, conversando com amigos, quando, repentinamente, chegou por trás uma pessoa desconhecida e, sem proferir qualquer palavra, sacou de uma faca que tinha na cintura e cravou-a em sua região clavicular direita, provocando ferimento profundo, conforme descrito nos laudos de fls. 19 e 24/25, do qual, inclusive, resultou perigo de vida à vítima e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Através de fotografias, o agressor foi identificado sem sombras de dúvidas como sendo LEIDIOMAR BANDEIRA DA SILVA.

Pela forma como foi desferido o golpe, pela sede das lesões, pelo comportamento do agressor, conclui-se que agiu com intenção de
matar a vítima Celso, provavelmente por ciúmes, porque este havia tido relacionamento amoroso com uma pessoa que havia sido mulher do denunciado. Só não obteve o resultado porque não conseguiu causar a lesão na proporção desejada, de modo a atingir a artéria aorta (que irriga a região cerebral).

O denunciado agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque acolheu de surpresa, pelas costas.

Em face do exposto, denuncia
Leidiomar
Bandeira da Silva como incurso no art. 121, § 2°, IV, c/c o art. 14, II, do CP
(...)”

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

No entanto, no caso destes autos, não se identifica indícios que incriminem o recorrente, sobretudo porque, conquanto o evento delitivo tenha sido perpetrado numa via pública, na presença de pessoas nas proximidades, toda a imputação foi fundamentada em
testemunhos indiretos de fontes não identificadas
, “ouvir dizer”
.

Com efeito,
a tentativa de homicídio ocorreu em 6 de março de 2010, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, e, naquela época, foi registrado o boletim de ocorrência [ID
340093356
, p. 40/41] com a seguinte narrativa dos fatos:

“Por volta das 00:30 horas, fomos solicitados via 190, pela plantonista do hospital local, informando que tinha dado entrada no box de emergência, a vítima com uma perfuração no pescoço provocada por arma branca “faca” onde a vítima ficou em observação
médica.
Que segundo
o mesmo
relatou que se encontrava-se na “lanchonete Mania” na av. Xavante.

Quando foi surpreendido por uma pessoa não conhecida e que veio a dar a facada sem que ele pudesse se defender
. Após isso, tomou rumo ignorado. Diante dos fatos, foi feito este B.O e ficando registrado na delegacia de polícia”.

Verifica-se, pois, que, de início, quando foi registrado o boletim de ocorrência em 6 de março de 2010, a vítima narrou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que
não conhecia quem desferiu o golpe de faca em seu pescoço.

Superado o tratamento médico, a vítima Celso Leandro da Silva foi ouvida na delegacia de polícia, em 19 de março de 2010, oportunidade em que afirmou não saber o motivo do crime e que
“
ouviu comentários na rua
de que as agressões sofridas por aquele indivíduo era porque há dois anos atrás o declarante tinha namorado com a esposa deste e por ciúmes ele praticou tal crime”;
ao final, após observar o acervo fotográfico da delegacia, reconheceu
Lediomar
Bandeira da Silva
[Termo de reconhecimento fotográfico visto no ID
340093356
, p. 8]
.

A propósito, eis a versão apresentada pela vítima, durante a fase investigativa:

“QUE até
o presente momento o declarante não tem a menor ideia
do motivo da Tentativa de Homicídio que sofrera na madrugada do dia 06 do corrente quando estava na Lanchonete Mania;
Que ali estava com seus amigos e em momento algum teve qualquer tipo de atrito com esse ou aquela pessoa; Que quando recebeu o golpe de faca em seu pescoço, a princípio achou que fosse um soco e somente quando seus amigos viram o sangue é que levou a mão ao pescoço e sangrava muito; Que imediatamente foi socorrido ao Hospital local;
Que posteriormente
ouviu comentários
na rua de que as agressões sofridas por aquele individuo era porque há dois anos
atrás o declarante tinha namorado com a esposa deste e por ciúmes ele praticou tal crime;
Outro comentário das ruas é de que esse indivíduo mandou avisar que vai voltar para terminar o serviço, ou seja, matar o declarante;
Que não sabe declinar o nome de seu agressor
,
mas nesta Delegacia de Polícia após observa
r
o acervo fotográfico apontou sem nenhuma sombra de dúvida a fotografia pertencente ao indivíduo LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA
,
o qual é irmão de SENINHA
, pessoa que o declarante conhece de vista; Segundo os médicos falaram por cerca de um centímetro ou dois a faca teria acertado a artéria principal do pescoço e fatalmente teria vindo a óbito”
[Termo de declarações da vítima Celso Leandro da Silva visto no ID
340093356
, p. 6].

A testemunha Edvaldo Alves da Silva, que estava junto com a vítima quando esta foi atacada pelas costas, perante a autoridade policial, em 19 de março de 2010, narrou que não sabe o motivo do crime e que ficou sabendo por outras pessoas que o algoz da vítima era o
“irmão do Seninha”
, reconhecendo-o por fotogr
a
fi
a, conforme se observa seguir:

“Que sexta-feira dia 05 do corrente o depoente estava na lanchonete Mania em companhia de CELSO e logo depois chegou Bruno e ficaram tomando cerveja; que, em dado momento, sem nenhuma discussão ou qualquer entrevero, um indivíduo se aproximou por trás dos três que estavam na mesa e este desferiu um golpe contra CELSO, tanto que a princípio acharam que fosse um soco, somente quando CELSO se virou é que perceberam que o mesmo estava sangrando; Que após desferir a facada em CELSO o indivíduo saiu correndo e instantes depois socorreram CELSO para o hospital;
posteriormente ficaram sabendo que o agressor era o irmão da pessoa conhecida pela alcunha de SENINHA, mesmo assim o depoente não o conhece e nesta Delegacia, após observar o acervo fotográfico
existente, apontou sem nenhuma sombra de dúvida a fotografia pertencente a LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA, como sendo a pessoa que tentara matar CELSO. Que o depoente não tem ideia dos motivos que levaram LEDIOMAR a cometer tal crime”.

[Termo de
depoimento
visto no ID
340093356
, p.
16
].

No mesmo sentido, a
testemunha
Bruno Rodrigues Leite
, que
também
estava junto com a vítima,
durante a fase investigativa
,
relatou
que não sabe o motivo do crime e que
a vítima teria dito ao depoente, no hospital,
que o
autor da facada
era o
“irmão do Seninha”
, reconhecendo-o por fotogr
afia
, conforme se
infere a
seguir:

“QUE no último sábado o depoente estava na casa de sua namorada e quando já estava indo embora recebeu um telefonema de seu amigo CELSO, o qual disse que estava na Lanchonete Mania e o convidava para tomar uma cerveja e acabou aceitando o convite e para lá se dirigiu; Que lá chegando CELSO estava com mais dois amigos e pouco tempo depois do “nada” chegou um indivíduo e a princípio achou-se que este havia dado um soco no pescoço de CELSO, mas quando este se levantou imediatamente viu sangue e somente aí é que perceberam que não fora um soco e sim uma facada; Que
o depoente não tem a menor ideia do motivo para essa agressão o mesmo ocorrendo com CELSO;
Que imediatamente o indivíduo saiu correndo e socorreram CELSO para o hospital;
Que no hospital CELSO comentou que aquele indivíduo cujo nome não declinou, trata-se do irmão de SENINHA, mas o depoente também não sabe quem é essa pessoa.
Posteriormente ficou sabendo que o irmão de SENINHA é um tal de LEDIOMAR, pessoa essa que trabalhava até recentemente no frigorífico
Navi
Carnes
.
Outro comentário que ficou sabendo na rua
, mas não se recorda de quem e que naquela noite alguém chegou até o CELSO e o mandou ir embora, pois ele tinha alguém que queria matá-
lo, mas CELSO não fez nenhum comentário a respeito disso e não sabe se é verdadeiro”.

[Termo de depoimento visto no ID
340093356
, p. 1
2
].

Frise-se que as declarações da vítima e os depoimentos foram colhidos em 19 de março de 2010.

Depois disso, em 22 de março de 2010, os investigadores de polícia, Aírton Bispo de Souza e José Lucas de Souza, assinaram o Relatório de Diligência visto no ID
340093356
, p. 17/18, consignando que
“com o desenrolar das investigações vários comentários chegaram sobre o possível autor”,
atribuindo, assim, a
suposta
autoria
a
o recorrente.

A propósito, eis
o teor do referido documento:

“
Em atenção a Ordem de Serviço, foi efetuado
várias
diligências no sentido de localizar e apresentar nesta Delegacia de Polícia o
indivíduo
LEDIOMAR BANDEIRA DA SILV.

LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA, RG: 14207145 SSP MT Filiação: João Luzio da Silva e Zenaide da Rocha Bandeira, data de nascimento: 09/10/1985, brasileiro, natural de Alto Paraguai-MT, solteiro, auxiliar industrial, com endereço na Rua das Cerejeiras, Jd. Alvorecer, mas atualmente em lugar incerto e não sabido.

Na madrugada do dia 06 do corrente, a vítima CELSO LEANDRO DA SILVA estava na lanchonete Mania, em companhia de alguns amigos, quando foi surpreendido de forma covarde pelas costas, recebendo uma facada na altura do pescoço.

A vítima foi socorrida por amigos e no ato da confecção do Boletim de Ocorrência não tinham a menor
ideia
de quem seria o autor das agressões
.
Com o desenrolar das investigações
vários comentários chegaram sobre o possível autor
, dentre eles um
indivíduo
irmão de um rapaz que atende pela alcunha de Seninha e conseguimos identificar tal pessoa como sendo LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA,
ex-funcionário do Frigorífico
Navi
Carnes
Industria e comercio Ltda, onde viemos a solicitar cópia da ficha cadastral bem como fotografia
do mesmo
.

A vítima e as testemunhas foram todos unânimes em apontar LEDIOMAR após ver a fotografia como sendo o autor da Tentativa de Homicídio da qual fora vítima CELSO LEANDRO DA SILVA.

Desde a data da ocorrência LEDIOMAR BANDEIRA DA SILVA evadiu-se desta cidade, estando atualmente em lugar incerto e não sabido por essa equipe de investigações
”
.

Além disso, fo
ram

juntado
s
laudos médicos, mapa topográfico para localização de lesões e atestado médico que, em virtude da lesão, a vítima deveria ficar por um período de 90 (noventa) dias longe de suas atividades laborais.

Por fim, foi
procedido o termo de qualificação indireta do recorrente e, apesar da autoridade policial ter representado pela prisão preventiva de
Lediomar
da Silva,
o Ministério Público se posicionou pela
“prisão temporária em decorrência da necessidade de aprofundamento das investigações para, depois, quando presentes os requisitos, decretar a prisão preventiva”
,
de modo que o juízo do primeiro grau deferiu tão somente a prisão temporária
no ano de 2011
.

Isso foi tudo de relevante produzido durante a fase investigativa.

O mandado de prisão foi cumprido em 2021, e o recorrente posto em liberdade, de modo que foi retomada a marcha processual.

Em juízo,

a
vítima Celso Leandro da Silva, durante a fase judicial, relatou que foi apunhalado pelas costas por
Leidiomar
, enquanto aguardava com colegas da empresa Energisa a chegada de um caminhão para substituição de um poste.

Segundo Celso, o agressor passou por ele duas vezes. Na primeira, não houve ataque. Na segunda, atingiu-lhe o pescoço com uma faca, o que inicialmente não foi percebido como uma facada. Um colega, Bruno, alertou-o sobre a gravidade do ferimento, e ele foi levado ao hospital.

O corte foi próximo de uma veia importante, o que poderia ter causado um desfecho fatal. Celso levou quatro pontos e precisou de um período de recuperação, voltando ao trabalho cerca de dois meses depois.

O motivo apontado para a agressão teria sido um antigo relacionamento de Celso com uma mulher chamada
Narúbia
, ex-namorada de
Leidiomar
. A mãe do acusado, que trabalhava como enfermeira no hospital, revelou essa possível motivação à vítima.

Celso afirmou que não conhecia pessoalmente o agressor, nem teve qualquer contato prévio com ele antes do ataque.

Eis a versão na íntegra da vítima:

Juiz/Interlocutor:
Celso, vamos lá. Fala para mim seu nome completo.

Celso:
Celso Leandro da Silva.

Juiz:
Os nomes do seu pai e da sua mãe?

Celso:
Celso Cardoso e Silva, Luzia Nobres da Silva.

Juiz:
Seu endereço?

Celso:
Rua João de Campos Bor, 752.

Juiz:
Qual que é a profissão do senhor?

Celso:
Eletricista.

Juiz:
Certo. Bom, o senhor tem alguma amizade, inimizade ou parentesco com o acusado desse processo, Celso?

Celso:
Não.

Juiz:
O senhor será ouvido como testemunha compromissada e tem o dever de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. OK. O senhor entendeu?

Celso:
Não... Ó, o senhor é vítima nesse processo? Não, né?

Interlocutor:
Ele está constando como vítima, Excelência.

Celso:

Sim. Como vítima. Foi eu que levei a facada.

Juiz:
Perdão. É isso que eu
tô
perguntando
pro
senhor, seu Celso. No meu relatório aqui não constava se o senhor era vítima ou não. Dr. Aldo, por favor.

Dr. Aldo:
Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Aqui é uma acusação contra o
Leidiomar
Bandeira da Silva. Consta aqui que no dia
06 de março de 2010
, ele supostamente teria tentado matar o senhor com golpe de faca. Isso aconteceu?

Celso:
Sim.

Dr. Aldo:
Como é que foi isso? Explica para nós.

Celso:

Ele passou pelas minhas costas e me
apunhalou
pelas costas.
E passou uma vez aí. Aí ele olhou, eu não sabia o que que podia ser. Aí ele, como não conseguiu pegar minhas costas, aí depois ele voltou na segunda vez e conseguiu me atingir o pescoço.

Dr. Aldo:
Entendi. E isso aconteceu... você estava onde?

Celso:
Tinha caído um poste perto de uma lanchonete. Aí tinha uns amigos meus que vieram da
Energisa
para trocar esse poste. Aí eu passei, eles estavam lá, me chamaram, eu parei lá com eles até esperar esse caminhão vir de Tangará. Aí foi o que aconteceu.

Dr. Aldo:
Entendi. Então você estava ali com os amigos da Energisa, é isso? Você também trabalhava nessa empresa na época?

Celso:
Eu trabalhava.

Dr. Aldo:
Quando ele veio dar esse primeiro golpe de facada, você falou que ele veio pelas costas.

Celso:
Isso. Ele passou. Aí eu olhei. Aí não teve como ele vir nas costas, né? Ele viu que eu olhei para ele, aí ele passou e como eu não conhecia a pessoa, não tinha noção do que era. E na segunda vez ele veio e me apunhalou pelas costas.

Dr. Aldo:
Ah, entendi. Então só foi um golpe.

Celso:
Foi só um golpe.

Dr. Aldo:
E esse golpe o senhor fala que acertou o pescoço. E aí, o que aconteceu?

Celso:
E aí eu peguei,
levantei
. Eu falei: "Uai, que que tá acontecendo?". Aí o
Bruno
pegou e segurou no meu braço, falou assim:
"Celso, ele não te deu murro, não. Foi uma facada."
Porque a faca bateu e eu senti a mão, né? Eu não senti que era uma facada. Falei: "Então vamos pro hospital". E a gente foi
pro
hospital.

Dr. Aldo:
Começou a sangrar muito ou não?

Celso:
Não, porque eu coloquei a mão, né? Hora que falou que era facada, eu segurei com a mão.

Dr. Aldo:
E cortou muito, machucou muito? Como é que foi a recuperação?

Celso:
Quando o médico chegou, ele falou explicando para os que estavam ali:
"Ó, se pega nessa
veinha
do lado aí, ele não conseguia
levantar
da cadeira."

Dr. Aldo:
Então cortou uma região próxima da área fatal. Aí você ficou de atestado um tempo. Quanto tempo?

Celso:
No hospital foi rápido até. Lembro que ficou uns quatro dias só. Aí eu fui para Campo Verde que minha irmã morava lá, e aí eu fiquei para lá até uns 20 dias, eu acho. Aí depois retornei. Acho que
voltei a trabalhar uns dois meses depois.

Dr. Aldo: E você entendeu por que que você levou a facada? O que motivou isso?

Celso: Quando eu
tava
no hospital, eu nem tinha noção de quem que era. A mãe dele (do acusado) pegou e falou que era por causa de uma
ex
dele. E aí eu não me recordava da menina. Eu lembro que eu tive algum "trem" antes na escola agrícola, mas já tinha passado muito tempo atrás.

Dr. Aldo:
Escola agrícola, você fala no ensino médio? Já tinha passado uns 5, 10 anos?

Celso:
Já tinha passado mais de cinco anos.

Dr. Aldo:
Entendi. E qual que é o nome dessa menina?

Celso:

Narúbia
.
Eu acho que era
Narúbia
.

Dr. Aldo:
Mas o senhor nunca mais tinha visto ela?

Celso:
Não, nunca mais tive nada.

Dr. Aldo:
E depois o acusado te procurou para alguma coisa?

Celso:
Não.

Dr. Aldo:
A mãe dele foi no hospital?

Celso:
Ela era enfermeira lá. Ela que veio conversar comigo. Eu nem sabia. Ela falou: "Ó, eu sou mãe dele... meu Deus, o que aconteceu?". Aí foi falando e falou isso daí.

Interlocutor:
Boa tarde, senhor Celso. O senhor, então, nesse período entre o relacionamento com essa moça até o acontecimento, o senhor nunca tinha conversado ou tido contato com o senhor
Leidiomar
?

Celso:
Não. Tanto é que quando ele veio pelas costas, eu não tinha memória dele, entendeu? Eu não esperava que ele ia vir para
mim
fazer isso aí.

Interlocutor:
O senhor se recorda quantos pontos o senhor levou?

Celso:
Eu acho que deu uns
quatro pontos
.

Interlocutor:
OK. Sem mais, obrigado.

Juiz:
Obrigada. O senhor está dispensado, Celso.

Celso:

Tá
bem. Pode desligar?

Juiz:
Pode sim”.

Dessume-se, pois, que esse fato de a mãe do recorrente ter-lhe contado o motivo do crime no hospital é uma situação nova
e isolada
, vindo à tona tão somente na fase judicial.

Por sua vez,
a testemunha Edvaldo Alves da Silva não foi encontrada e, por consequência, não participou da audiência de instrução e julgamento, de modo que
sua versão e o reconhecimento fotográfico não foram confirmados na fase judicial.

Por sua vez, a testemunha Bruno Rodrigues Leite, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não confirmou seu reconhecimento fotográfico realizado durante a fase investigativa; não confirmou os motivos do crime; e, por fim, não confirmou a autoria do recorrente.

A propósito, eis a transcrição na íntegra de Bruno:

Juiz/Interlocutor:
E aí, Bruno, o senhor
tá
conseguindo me escutar?

Bruno:

Tô
,
tô
sim. Boa tarde. Tudo bem?

Juiz:

Tá
ótimo. O senhor conseguiria parar só um pouquinho
pra
gente conversar?

Bruno:
Opa, pouquinho.

Juiz:
Perfeito. Fala para mim seu nome completo.

Bruno:

Bruno Rodrigues Leite
.

Juiz:
Os nomes do seu pai e da sua mãe?

Bruno:

Eh
, pai Agnaldo Santana de Oliveira Leite, mãe
Nivete
Rodrigues Godói.

Juiz:
Seu endereço?

Bruno:

Eh
, rua Carlos
Durmão
de Andrade, sem número, Arenápolis, Mato Grosso.

Juiz:
Certo. O senhor tem alguma amizade, inimizade ou oi? Com o acusado desse processo. Bruno, o senhor tem alguma amizade, inimizade ou parentesco com o
Leidiomar
?

Bruno:

Nem conheço.
Eu nem sei qual é o processo aí. Só me entregaram.

Juiz:

Tá
me ouvindo? Ah, então
tá
ótimo. Então o senhor será ouvido como
testemunha compromissada
. Isso significa que tem o dever de falar a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Tá bom?

Bruno:
Tudo ótimo.

Juiz:
Dr. Aldo.

Dr. Aldo:

Eh
, você conhece o
Celso Leandro da Silva
?

Bruno:

Celson
?

Dr. Aldo:
É.

Bruno:
Sim, sim. Ele trabalhou comigo na
Energisa
, e isso na época nossa era Rede Cemat, né? Hoje Energisa.

Dr. Aldo:
Ah, entendi. Então aqui é uma acusação contra o indivíduo chamado
Leidiomar
Bandeira da Silva
. A acusação é que no dia
06/03 de 2010
, ali na Lanchonete Mania, na Avenida
Chavante
, no bairro Maracanã, o
Leidiomar
teria tentado matar o Celso Leandro da Silva. Você estava lá nesse dia?

Bruno:
Pera aí me recordar aqui, cara. Repete a data aí. Não
tô
lembrado de nada disso.

Dr. Aldo:

Eh
, 06 de março de 2010.

Bruno:
Meu Deus, 14 anos atrás. Sim, cara. Eu lembro de um B.O. desse mesmo que a gente estava tomando uma cerveja lá e
chegou um rapaz por trás do Celsinho
, né? É, chama Celso, né? Celso.
E deu uma
chuxada
nele, mas eu não sei quem foi, quem é, entendeu? Só isso mesmo.

Dr. Aldo:
E quando deu essa facada aí, o que que aconteceu?

Bruno:
Não, a gente só pegou... Não, o Celso na verdade na hora assim não sentiu não. Aí
na
que eu me recordo de Celso depois, rapaz, colocou a mão no pescoço assim e viu o sangue saindo no pescoço dele. Falou: "Rapaz, aconteceu alguma coisa aqui no meu pescoço". Falei: "Mas tá estranho". Aí pegaram ele. Acho que eu peguei, fui até ser
pro
outro rumo, fui para casa. Não sei, eu sei que pegaram ele e levaram para o hospital. Aí lá o médico pegou e avaliou, viu que foi uma
chuxada
. Agora, não sei se foi com faca, canivete, não me recordo direito. Ele ficou uns dias no hospital lá e recuperou.
Tá
vivo, graças a Deus.

Dr. Aldo: Entendi. Mas eu não sei quem foi que deu. Entendeu? Eu nem lembrava desse B.O. aí. O Celso chegou a mencionar com você que o autor seria o irmão do Seninha?

Bruno: Não, não comentou. Não me recordo mais, 14 anos. Fui embora da Barra do Bugres, entendeu? Muito tempo. Moro fora desde 2013.

Dr. Aldo:
Você ficou sabendo depois por que foi dada essa facada?

Bruno: Cara, não me recordo. Mulher, dinheiro, droga... Não, droga não. Celso não é de usar droga não. Se for mulher ou dinheiro, eu não sei. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, entendeu? Não me recordo o motivo.

Dr. Aldo:
Então
tá
.

Bruno:
Só... Ah, pode falar, pode falar.

Dr. Aldo:
Não, não é isso mesmo. Pode continuar. Satisfeito, Excelência.

Juiz:
Só um pouquinho, Excelência. Ele
tá
terminando uma venda.

Bruno:
É, sozinho. A mercearia, trabalho fora, né? Faz de tudo. Pode falar aí que eu
tô
ouvindo.

Interlocutor: OK. Senhor Bruno, o senhor se recorda da feição da pessoa que teria dado essa facada no Celso?

Bruno: Cara, vou falar um tempo para você. Não tem como porque ele na hora ele sentiu foi uma mãozada nas costas, um tapa na nuca, né? E
normal
eu não lembro, eu não olhei para trás. Depois passou uns tempos, passou alguns minutos que
ele acho
que ele sentiu o
escorramento
de sangue saindo do pescoço e só mesmo. Aí já levaram ele
pro
hospital, igual eu falei, fui para casa, eu estava tomando uma cervejinha, fim de expediente. Foi isso que eu me recordo, eu não lembro quem foi, entendeu? Eu não vi quem foi.

Interlocutor:

Tá
. No entendimento do senhor, ele teria corrido risco de morte com essa suposta facada?

Bruno:
Ah, cara, uma facada, tentativa de homicídio, né? Uma pedrada, eu acho que uma paulada já é tentativa de homicídio, né?

Interlocutor:
Não, eu digo assim, ele passou mal, ele ficou assim tonto, ficou normal?

Bruno:
É igual eu falei, estava todo mundo sentado lá na mesa, tomando uma cervejinha, ele tomou essa
chuxada
e nem sentiu. Aí passou acho que um segundo, acho que quase minuto, ele aí que ele botou a mão e viu um
escorramento
de sangue no pescoço. Aí
nós falou
: "Rapaz, será que você tomou uma facada?". Ele não sabia e foi só isso. Aí levaram ele
pro
hospital, entendeu? Para evitar problema, né? Aí igual eu falei, eu fui embora
pra
minha casa também, ele foi para o hospital. Aí o médico falou: "Rapaz...". Não me recordo muito bem, mas que
por pouco não pegava a artéria, né? Foi no pescoço.

Interlocutor:
É só mais um questionamento. O suposto autor desse crime seria o senhor
Leidiomar
. Ele
tá
presente aqui sentado numa cadeira de fio. O senhor olhando
pro
rosto dele, o senhor se recorda se seria essa pessoa?

Bruno:

Não. Ah, não, não, não recordo não.

Interlocutor:

Tá
OK.

Bruno:
Então, eu não vi não.

Interlocutor:

Tá
OK. Muito obrigado. Sem mais, Excelência.

Juiz: Bruno, me tira uma dúvida. Vocês chegaram a pelo menos ver alguém passar perto do Celso um pouco antes dele começar a sangrar?

Bruno: Ah, o bar tem bastante gente, é fim de expediente, o pessoal que trabalha nas empresas sai para tomar cerveja, entendeu? E foi por trás, entendeu? Não.

Juiz: Então nem o próprio Celso conseguiu ver quem fez isso?

Bruno: Acredito que não.

Juiz: Na hora ele comentou alguma coisa com vocês? Quem tinha feito?

Bruno: Não, não. É igual eu falei, ele achou que foi um tapa nas costas. Entendeu? Ninguém nem sentiu que foi uma facada. Foi muito estranho isso daí, entendeu? E se ele comentou depois, eu não me recordo não. Depois dos outros dias se ele falou...

Juiz:
Entendi.
Tá
bom, então.

Bruno:
É,
tá
bom.

Juiz:
Eu não entendi. Cortou, Bruno.

Bruno:
Não, se ele comentou quem foi, eu não me recordo, muito tempo.

Juiz:
Ah,
tá
, entendi.
Tá
bom, então.
Tá
ótimo. O senhor está dispensado. Obrigada, viu, Bruno?

Bruno:

Tá
OK. Então, preciso... Já estou à disposição.
Tá
.

Juiz:
Bom trabalho.

Bruno:
Obrigada.

A testemunha de defesa,
Wilkins Jeferson
Albes
, amigo de
Lediomar
, afirmou que, no dia 06 de março de 2010, data da suposta agressão com faca contra Celso Leandro da Silva,
Lediomar
teria passado quase o dia todo em sua casa, participando de um churrasco.

Wilkins não soube precisar os horários exatos da presença de
Lediomar
, mas disse que ele só teria saído à noite para retornar à própria casa. Disse que não presenciou nenhum comportamento suspeito e ficou sabendo do ataque somente no dia seguinte, por comentários na cidade.

Ele declarou que nunca conversou com
Lediomar
sobre o episódio da facada e que este apenas pediu sua autorização para listá-lo como
testemunha.
Sobre a mãe de
Lediomar
, Wilkins disse conhecê-la como doméstica
, não como enfermeira.

Wilkins também afirmou que não tinha amizade com Celso, apenas o conhecia de vista e desconhecia qualquer envolvimento amoroso anterior entre Celso e alguma ex-namorada de
Lediomar
, ou se este tinha alguma relação com uma mulher chamada
Narúbia
à época dos fatos.

“
Juiz:
Fala para mim seu nome completo.

Wilkins:
É
Wilkins Jeferson
Albes
.

Juiz:
Os nomes do seu pai e da sua mãe?

Wilkins:
Minha mãe é Raimunda da Conceição. Meu pai é Agostinho.

Juiz:
Sua profissão?

Wilkins:
soldador.

Juiz:
Endereço completo.

Wilkins:
Gerente 53, bairro Maracanã, Barra do Bugres.

Juiz:
O senhor tem alguma amizade, inimizade ou parentesco com o acusado desse processo, o
Leidiomar
?

Wilkins:
Sim,
tem amizade
.

Juiz:
Dr. Flávio, por favor.

Dr. Flávio:
Boa tarde. O senhor conhece o senhor
Leidiomar
ou tem amizade com ele em decorrência de quê? Os senhores eram vizinhos?

Wilkins:

Trabalhamos juntos.
Ele morava aqui na Barra na época.

Dr. Flávio:
Especificamente no dia 06 de março de 2010, o senhor estava juntamente com ele?

Wilkins:
Ele estava lá em casa um certo horário lá.
A gente passou acho que quase o dia todo lá na minha casa comendo uma carne assada
, junto eu e ele, depois ele foi embora.

Dr. Flávio:
O senhor não se recorda que horário que ele estava na casa do senhor?

Wilkins:
Não recordo não.

Dr. Flávio:
O senhor tem conhecimento a respeito da acusação que pesa contra ele, que ele teria dado uma facada no senhor Celso?

Wilkins:
Eu tenho assim
porque

fiquei sabendo no outro dia
. Aí não sei por qual motivo não.

Dr. Flávio:
O senhor acredita que, nesse momento em que estão falando que ele estaria nesse bar e teria dado essa facada, ele estava na casa do senhor?

Wilkins:
Eu não posso falar, né, que ele saiu. Eu acho que não, né? Ele passou comigo.

Dr. Flávio:
O senhor se recorda o momento em que ele saiu da casa do senhor?

Wilkins:
Não, não lembro não. Já faz muito tempo também.

Dr. Flávio:
Mas ele passou de que horas a que horas?

Wilkins:
A gente ficou durante o dia em casa, depois
chegou uma certa hora da noite e ele saiu, foi embora para casa dele
.

Dr. Flávio:
Então só à noite que ele saiu da casa do senhor, o dia inteiro ele ficou lá?

Wilkins:
Eu fiquei sabendo do ocorrido no outro dia.

Dr. Aldo:
E o senhor ficou sabendo que ele deu a facada nesse Celso?

Wilkins:
Fiquei sabendo no outro dia.

Dr. Aldo:
Você sabe por que aconteceu isso?

Wilkins:
Não.

Dr. Aldo:
O senhor chegou a perguntar para ele se foi ele mesmo que deu a facada?

Wilkins:

Ele não falou sobre esse ocorrido aí.
Fiquei sabendo por outras pessoas. Saiu a conversa na cidade.

Dr. Aldo:
Então você não conversou com ele sobre isso?

Wilkins:
Não.

Dr. Aldo:
E nessa audiência que ele pediu para o senhor vir dar depoimento, como é que foi isso? Ele pediu para falar o quê?

Wilkins:
Só pediu, perguntou se podia me colocar como testemunha. Eu falei: "Pode". Só isso.

Dr. Aldo: A mãe do
Leidiomar
, ela é enfermeira?

Wilkins: Eu
conheço ela
como doméstica, se não me engano. Acho que ela não trabalha na área da saúde não.

Dr. Aldo:
Mas será que lá em 2010 ela não trabalhava com isso?

Wilkins:
Aí eu não posso falar não.

Dr. Aldo:
E você conhecia o Celso?

Wilkins:

Conheço ele assim de vista.
Não tinha amizade com ele.

Dr. Aldo:
Pelo que o senhor ficou sabendo, essa vítima, o Celso, no Colégio Agrícola teria namorado com uma menina que posteriormente foi namorada do
Leidiomar
. Você sabe disso?

Wilkins:
Nem sei, porque eu nem estou sabendo que eles estudaram em escola agrícola.

Dr. Aldo:
Lá em 2010, quando teve essa conversa da facada, o
Leidiomar
tinha alguma namorada?

Wilkins:

Eu acho que não. Acho que ele não tinha namorada não na época.
Estava morando sozinho, se não me engano.

Dr. Aldo:
Ele não tinha um relacionamento com a
Nalúbia
ou
Núberia
?

Wilkins:
Eu nem sei. Acho que não.

Juiz:
Obrigada, Wilkins. O senhor está liberado. Boa tarde.

Wilkins:
Boa tarde para vocês também
”
.

Em seu interrogatório judicial,
Lediomar
Bandeira da Silva
negou os fatos
, afirmando
que passou o dia com o amigo Wilkins Jeferson
Albes
, com quem trabalhava no frigorífico, participando de um churrasco, e depois retornou para casa, onde morava com um colega.

Disse que não esteve na lanchonete onde o crime ocorreu, apenas passou por ali mais cedo, e que não tem qualquer desavença ou relação próxima com Celso, conhecendo-o apenas de vista.

Quanto à suposta motivação por ciúmes de uma ex-namorada,
Lediomar
confirmou que foi casado com
Na
r
úbia
Santos Oliveira por sete anos, mas disse que já estava separado há pelo menos seis meses na época do crime, e que ela morava em Cuiabá, não na cidade dos fatos.

Afirmou também que não sabia se ela estudou na escola agrícola mencionada.

Lediomar
ainda refutou a informação de que sua mãe teria visitado Celso no hospital ou trabalhado lá, declarando que ela
sempre foi doméstica
e, na época, residia em Nova Mutum com outra filha.

“
Juiz:

Tá
OK. Esse é o momento do seu interrogatório. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio e não é obrigado a responder o que te perguntarmos. OK?

Leidiomar
:
Sim, positivo.

Juiz:

[Lendo
a denúncia
] Aqui
consta da denúncia que no dia
6 de março de 2010
, Celso Leandro da Silva estava na lanchonete Mania, localizada na Avenida
Chavante
aqui em Barra, sentado a uma mesa conversando com os amigos. Quando repentinamente chegou por trás uma pessoa desconhecida e, sem proferir qualquer palavra, sacou de uma faca e cravou-a em sua clavícula direita, provocando ferimento profundo... resultando perigo de vida à vítima e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. ...conclui-se que agiu com a intenção de matar Celso, provavelmente por ciúme, porque ele tinha tido um relacionamento amoroso com uma pessoa que foi mulher sua.
...Por isso, o senhor está sendo denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado na sua modalidade tentada.
São verdadeiros esses fatos,
Leidiomar
?

Leidiomar
:

Não.

Juiz:
Não? O que aconteceu nesse dia?

Leidiomar
:
Nesse dia... inclusive eu trabalhava no frigorífico junto com o Wilkins. Nós passamos o dia inteiro lá na casa dele lá, assamos uma carne lá, foi no dia do pagamento e de lá eu peguei e desci para casa. Inclusive eu morava lá na
Felipito
Miller junto com um colega meu.

Juiz:
O senhor esteve no mesmo local que o Celso?

Leidiomar
:
Não.

Juiz:
O senhor tem algum problema pessoal com ele ou ele contigo?

Leidiomar
:
Que eu saiba não.

Juiz:
Você já
conhece ele
?

Leidiomar
:
Já de vista. Conheço o irmão dele.

Juiz:
Vocês estudaram na mesma escola?

Leidiomar
:
Não, meu irmão já estudou com o irmão dele, acho que na mesma escola, se eu não me engano. Eu não.

Juiz:
Nesse dia o senhor esteve nessa lanchonete?

Leidiomar
:
Não, não. Passei por lá mais cedo por frente.

Juiz:
O senhor não sabe por qual motivo ele te imputa a prática desse crime?

Leidiomar
:
Não.

Dr. Aldo (Promotor):
Você escutou o depoimento do Celso?

Leidiomar
:
Eu
tava
ouvindo, sim.

Dr. Aldo:
E essa história que sua mãe trabalhava no hospital lá e teria falado?

Leidiomar
:

Minha mãe nunca trabalhou no hospital. Minha mãe sempre foi doméstica.
Hoje ela é aposentada. O nome dela é
Zen
a
i
des

da Rocha Bandeira
.

Dr. Aldo:
Mas ela não foi lá no hospital lá conversar com ele?

Leidiomar
:
Nessa época minha mãe
tava
morando lá em Nova Mutum, ela
tava
morando com minha irmã.

Dr. Aldo:
E essa história que em 2010 você namorava ou você tinha um relacionamento com essa moça?

Leidiomar
:
Não, em 2010 eu
tava
solteiro. Essa menina que ele
tá
falando aí é a
Nalúbia
Santos Oliveira
. Ela já foi minha esposa. Eu fui casado com ela por 7 anos.

Dr. Aldo:
Porque na época você
tava
separado dela?

Leidiomar
:
Na época já ia fazer anos que eu
tava
separado dela. Inclusive, ela nem
tava
morando aqui na cidade, na Barra. Ela
tava
morando em Cuiabá.

Dr. Aldo:
Fazia quanto tempo que vocês estavam separados?

Leidiomar
:
Ah, já tinha meses... em torno de uns seis meses ou mais, se eu não me engano.

Dr. Aldo:
E realmente ela estudou nessa escola agrícola aí no ensino médio?

Leidiomar
:
Olha, eu não sei te dizer, porque na época que eu me relacionei com ela, ela estudava no Alfredo. Se ela já estudou lá, eu não
tô
sabendo.

Dr. Aldo:
Entendi. Então o senhor nega?

Leidiomar
:

Senhor, não. Jamais, a possibilidade aí não tem nem lógica.

Dr. Aldo:
Satisfeito. Sem mais questionamentos, Excelência.

Juiz:
Obrigada. O senhor está dispensado,
Leidiomar
”.

Diante de tudo que foi exposto até aqui,
embora a materialidade do delito esteja suficientemente demonstrada,
não se vislumbram indícios idôneos e minimamente consistentes de autoria
aptos a sustentar a manutenção da pronúncia.

Isso porque, no início da investigação, quando do registro do boletim de ocorrência, a própria vítima afirmou que não conhecia o autor do golpe, limitando-se a narrar que foi surpreendida por pessoa “não conhecida”.

Infere-se, também, que

a partir de comentários difusos de terceiros
(“ouvir dizer”), passou-se a aventar a suposta autoria do recorrente, em um encadeamento probatório que não supera o plano da conjectura e que, por si, não atende ao
standard
exigido pelo art. 413 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sob pena de se converter a pronúncia em mero juízo de possibilidade abstrata.

Com efeito, o

exíguo
quadro
probatório
se agrava porque os dois reconhecimentos fotográficos produzidos na fase inquisitiva não se confirmaram em juízo: (a) uma das testemunhas responsável por apontar o recorrente não foi localizada para depor em audiência, impedindo-se a necessária verificação sob contraditório e (b) a outra, embora ouvida, não confirmou o reconhecimento fotográfico, tampouco corroborou a motivação do crime ou a autoria atribuída ao recorrente, afirmando, em síntese, que não viu o agente e que não se recordava de elementos que permitissem imputação segura.

Some-se a isso que a menção, em juízo, de que a mãe do recorrente teria informado à vítima, no hospital, o suposto motivo do crime surge como fato novo e isolado no conjunto probatório, sem amarração com outros elementos independentes de corroboração.

Trata-se, assim, de
elemento
que — por si só — não autoriza submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando o próprio itinerário investigativo
evidencia
que a autoria foi construída predominantemente por referências indiretas e informais.

Aliás, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
vem assentando que
a decisão de pronúncia não pode se apoiar unicamente em testemunhos
indiretos (“
hearsay
”)
, por não constituírem, sem reforço probatório autônomo, indícios suficientes de autoria
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. PROVAS INDIRETAS. IMPRONÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, despronunciando o agravado.

2. A decisão de pronúncia e o acórdão que a confirmou basearam-se em testemunhos indiretos.

3. A decisão monocrática considerou a ausência de indícios claros e convincentes de autoria, determinando a impronúncia do acusado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e relatos de terceiros não identificados.

5. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio do in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia, considerando a necessidade de indícios mínimos de autoria.

III. Razões de decidir

6. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer, sem comprovação de provas diretas ou indícios claros e convincentes de autoria.

7. O in dubio
pro

societate
não dispensa a necessidade de um mínimo de corroboração probatória para a pronúncia, devendo os indícios apresentados
permitir
o contraditório efetivo.

8. A ausência de provas diretas e a fragilidade dos indícios apresentados inviabilizam a pronúncia, devendo o acusado ser impronunciado nos termos do art. 414 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunhos indiretos sem comprovação de provas diretas. 2. A atual jurisprudência do STJ afasta o uso do in dubio
pro

societate
como justificativa para suprir lacunas probatórias em decisões de pronúncia."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 155, 156, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.236.994/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023.

(
AgRg
no REsp n. 2.207.798/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)

Registre-se, ainda, que
Narúbia
, pessoa apontada como supost
a motivação
do delito,
não foi ouvida em nenhuma fase da persecução penal
, o que priva os autos de esclarecimento elementar acerca do contexto fático, da dinâmica relacional e do próprio nexo motivacional atribuído ao recorrente — permanecendo, novamente, apenas
a narrativa indireta
e desprovida de confirmação por fonte primária.

Diante desse cenário —
(i)
em que a imputação
nasce da incerteza inicial
,
(
ii
)
evolui por
comentários de “ouvir dizer”,
(
iii
)
apoia-se em
reconhecimentos
fotográficos
não confirmados sob contraditório
e
(
iv
)
termina sem testemunho presencial capaz de apontar o agente com segurança —, impõe-se, por prudência e por respeito ao devido processo,
a despronúncia do recorrente
, pois a submissão ao Tribunal do Júri, nas condições atuais, significaria encaminhar o acusado a julgamento popular
sem o lastro mínimo exigido de autoria
, convertendo a primeira fase do rito em etapa meramente formal.

Nesse ponto, é igualmente relevante a orientação do STJ no sentido de que a dúvida quanto à existência de indícios suficientes
não deve ser artificialmente resolvida por um
“in dubio pro
societate
”
que apenas supre lacunas probatórias
, devendo prevalecer a tutela
em face de
acusações
desamparadas
de lastro indiciário suficiente
.

Por fim, a despronúncia
não acarreta coisa julgada material
sobre a imputação:
havendo novas provas
, é plenamente possível
a retomada das investigações
e o consequente oferecimento de nova peça acusatória, na forma do
art. 414, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Contudo,
com o acervo produzido até aqui,
não se justifica manter a pronúncia para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
RECURSO PROVIDO
para
despronunciar
o recorrente
Leidiomar
Bandeira da Silva
,
com fundamento no art. 414 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, determinando a adoção das providências de estilo,
sem prejuízo do disposto no art. 414, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, caso sobrevenham novas provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026